Tribunal: TJSP
Processo: 0000679-59.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido. Ação revisional de contrato. Empréstimo pessoal. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prova técnica no caso concreto. Excesso de execução ratificado. Sentença mantida. Recurso improvido.